Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. MORA COMPROVADA. PROCEDIMENTO DE RETOMADA DO BEM. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. A matéria já discutida e decidida em outro processo não pode ser rediscutida indefinidamente, pois tal situação implicaria em insegurança jurídica e, por que não dizer, no descrédito do Poder Judiciário. Presente, na hipótese, o trânsito em julgado e a nenhum juiz é dado violar a coisa julgada.
3. Não comprovada a conexão, inviável a reunião dos feitos para julgamento conjunto.
4. De acordo com Decreto-Lei n. 911/69, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deve o credor instruir a inicial com o instrumento do contrato e a notificação comprobatória da mora (art. 2o, § 2o e art. 3o).
5. A jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário.
6. Observada a regularidade de procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/69 para a consolidação da posse pelo credor fiduciário, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.